Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-69.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002684-69.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MIERSCH - CPF: 328.805.291-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o relator, entretanto, peço vênia para destacar que além da ausência de provas do horário e data de chegada ao destino de descarregamento, inexistem provas do prévio agendamento. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CHEGADA AO LOCAL DE DESCARREGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente informa ter sido contratado em maio de 2022 para transportar uma carga dos armazéns da fazenda de Ângelo Carlos Maronezzi, em Sinop/MT, e levá-la até à filial da empresa Caramuru no município de Sorriso/MT. Afirma que recebeu a ordem de carregamento para o dia 10/05/2022, às 15h08min, comunicando à embarcadora, e saiu no dia 11/05/2022, às 17h16min, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia (art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007).

2.

A reclamada, a seu turno, informou o descumprimento do art. 11 da lei 11.442/2007, uma vez que havia agendamento para o dia
11/05/2022
das 08h:00min às

09h:00min, aduzindo que o Autor não comprovou o horário de chegada.

3.

Com efeito, a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 1º, determina que o transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. Já no § 5º, prevê que o prazo máximo para carga e descarga, de 5 (cinco) horas, somente tem cabimento se respeitada a condição inserta no art. 11, § 1º.

4.

Contudo, inexiste nos autos provas do horário em que o autor teria chegado ao local de carregamento.

5.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024